Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PRESTAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. PROPORCIONAL E ADEQUADA ÀS POSSIBILIDADES ATUAIS DOS PAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1-A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2-É consabido que um dos efeitos da extinção da sociedade conjugal ou do casamento é a redução da capacidade financeira dos pais e, consequentemente, a perda do padrão de vida, pois uma nova realidade se descortina, sendo preciso a readaptação na prestação alimentar vertida aos filhos.
3-Na questão, a prestação fixada em 2 (dois) salários-mínimos é razoável, considerando as despesas correntes dos filhos em comum e a capacidade financeira atual do genitor. Os recursos merecem provimento parcial apenas para determinar o rateio em partes iguais das despesas de início do ano letivo entre os genitores e condenar o ex-consorte virago a concorrer com as despesas dos animais de estimação existentes ao tempo do casamento e mantidos no interesse dos filhos menores.
4-RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.